Tribunal: STF
Processo: RHC 269388
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARTIGO 290 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do HC nº 7000680-96.2025.7.00.0000, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE/DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPPM. OBRIGAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME
 1. Habeas Corpus impetrado contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que recebeu denúncia em desfavor de paciente por suposto crime de frustração do caráter competitivo de licitação. A denúncia foi oferecida em razão de indícios de fraude em Pregão Eletrônico conduzido pelo Comando da 5ª Região Militar, em Curitiba/PR, envolvendo empresas com mesma composição societária que teriam anexado documentos trocados entre si durante o certame. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, a incompetência da Auditoria da 5ª CJM (Curitiba/PR) e a violação do direito ao juiz natural, requerendo a remessa dos autos à Auditoria da 1ª CJM (Rio de Janeiro/RJ). Subsidiariamente, pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de perturbação de ato licitatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a competência territorial para processar e julgar o crime de frustração do caráter competitivo de licitação, quando os atos de envio das propostas ocorrem em local diverso daquele onde se realiza o procedimento licitatório; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal militar, considerando as alegações de atipicidade e inépcia da denúncia; (iii) determinar se é cabível, em sede de Habeas Corpus, a desclassificação da conduta imputada para o delito de perturbação de ato licitatório; (iv) verificar se a aplicação do art. 290 do CPPM exige decisão judicial motivada ou se decorre automaticamente da condição de acusado sob jurisdição castrense. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A competência territorial para o crime de frustração do caráter competitivo de licitação fixa-se no local onde se realizou o procedimento licitatório, no caso, o Comando da 5ª Região Militar, sediado em Curitiba/PR, por se tratar de delito formal que se consuma com a prática dos atos voltados à frustração ou fraude da competição. 
4. O Código Penal Militar adota o critério da ubiquidade, considerando o lugar do crime tanto o local da atividade criminosa quanto o local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, conferindo racionalidade à persecução penal militar no foro mais vinculado à materialidade da infração. 
5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no caso, amparado em elementos indiciários suficientes. 
6. O Habeas Corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para fins de aferição da tipicidade penal ou desclassificação da imputação, por ser via processual de cognição sumária destinada apenas à correção de ilegalidades manifestas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Ordem denegada. Tese de Julgamento: “O trancamento da ação penal, pela via do Habeas Corpus, é medida excepcional que exige flagrante ilegalidade, não sendo a via adequada para a valoração aprofundada de provas ou desclassificação de condutas.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 337-F do Código Penal.
Irresignado, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta incompetência territorial e na aplicação automática do artigo 290 do CPPM.
Sustenta a ocorrência de “violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), em razão da fixação de competência penal por presunção institucional, e não pela conduta do agente”. Argumenta que “inexistindo dúvida de que o ‘envio das propostas’ ocorreu a partir de IP geolocalizado no Rio de Janeiro, por empresa sediada no Rio de Janeiro e com paciente domiciliado no Rio de Janeiro, a competência seria da Justiça Militar sediada no Rio de Janeiro e não em Curitiba”. Alega, também, “inconstitucionalidade da aplicação automática do art. 290 do CPPM”, aduzindo que “a presunção de inocência e o devido processo legal vedam a imposição de efeitos cautelares automáticos, exigindo sempre a demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, mediante apreciação jurisdicional individualizada”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para: 
1. Reconhecer a violação ao princípio do juiz natural, declarando a nulidade da fixação de competência baseada em presunção institucional, com a cassação do acórdão recorrido nesse ponto, determinando novo exame da competência à luz do art. 5º, LIII, da Constituição; 
2. Alternativamente ou cumulativamente requer seja declarada a inconstitucionalidade da interpretação conferida ao art. 290 do CPPM, assentando que sua aplicação exige decisão judicial motivada, com a imediata cessação de qualquer restrição imposta ao recorrente sem ordem judicial fundamentada; 
3. Por fim, requer a cassação parcial do acórdão recorrido, para que outro seja proferido em conformidade com os parâmetros constitucionais fixados por esta Suprema Corte.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, DO CPPM. APLICABILIDADE IMEDIATA. 
1. Cuida-se de discussão à respeito da competência territorial para processamento e julgamento do crime na seara militar de frustração ao caráter competitivo da licitação e sobre a aplicação automática do art. 290, do CPPM. 
2. Quanto à competência, tem-se que o momento de consumação do crime se deu no exato momento em que o patrimônio da instituição militar foi potencialmente lesado ou colocado em risco, ainda que as propostas das empresas, em conluio, tenham sido enviadas de mesmo IP, localizado no Estado do Rio de Janeiro, haja vista que recebidas e validadas pela Administração Militar do 5ª Comando Regional Militar, situado em Curitiba - PR (local da consumação do crime). 
3. A norma contida no art. 290 do CPPM decorre, por disposição expressa, da própria condição de processado sujeito à Justiça Militar, tendo como objetivo garantir a aplicação da lei penal, o regular trâmite do processo e a autoridade de decisões judiciais. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa:

“[...] A alegação de incompetência territorial não merece acolhida. 
Entendo que, tratando-se de crime previsto no art. 337-F do Código Penal, a competência deve ser fixada no local em que se realizou o procedimento licitatório, isto é, onde se deu a prática dos atos voltados à frustração ou à fraude da competição — no caso, o Comando da 5ª Região Militar, sediado em Curitiba/PR. Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação se aperfeiçoa com a simples prática da conduta típica, independentemente de adjudicação do objeto licitado ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente. 
É pacífico que a competência territorial no processo penal militar é, em regra, definida pelo lugar da infração, conforme dispõem os arts. 85, inciso I, alínea “a”, e 88 do Código de Processo Penal Militar. Esses dispositivos estabelecem que o foro competente é aquele onde se consumou o delito, e, em caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. 
O art. 6º do Código Penal Militar, por sua vez, conceitua o lugar do crime, considerando-se praticado o fato no local em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ainda que sob forma de participação, ou no local em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
Dessa forma, o legislador militar adotou o critério da ubiquidade, permitindo que a competência seja fixada tanto pelo local da ação quanto pelo local do resultado. Tal opção legislativa confere coerência e racionalidade à persecução penal militar, assegurando que o processo tramite no foro mais vinculado à materialidade e às circunstâncias da infração, favorecendo a efetiva apuração dos fatos e a concretização da justiça penal castrense. 
O Superior Tribunal Militar, recentemente, decidiu que a competência em casos de delitos contra a Administração Militar firma-se no local em que o procedimento administrativo foi praticado e onde se verificou a potencial lesão ao interesse público: 
[...]
Assim, considerando que a licitação foi promovida e processada em Curitiba/PR, deve ser mantida a competência territorial da Auditoria da 5ª CJM, sediada em Curitiba/PR, pois foi precisamente no âmbito da Administração Militar, ali instalada, que se verificou o potencial abalo ao bem jurídico tutelado: a probidade e a lisura do procedimento licitatório castrense.
[...]
O art. 290 do CPPM prevê que o acusado, uma vez citado, “fica à disposição da Justiça Militar, não podendo ausentar-se sem autorização do juiz ou sem comunicar o local onde poderá ser encontrado”. A obrigação de não mudar de residência ou ausentar-se do distrito da culpa sem prévia comunicação ao Juízo decorre automaticamente da sujeição do acusado à jurisdição penal militar, e não de imposição cautelar autônoma. 
Assim, trata-se de efeito jurídico direto da condição de processado, cujo objetivo é garantir a aplicação da lei penal, a regular tramitação do processo e a autoridade das decisões judiciais. Não se cuida, portanto, de medida cautelar imposta ex officio pela Secretaria ou pelo Juízo, mas de obrigação legal de natureza instrumental, aplicável a todos os acusados sob jurisdição castrense, independentemente de menção expressa na decisão de recebimento da denúncia. 
Dessa forma, não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida. A exigência impugnada visa resguardar a dignidade da justiça e prevenir a frustração da aplicação da lei penal, não configurando qualquer constrição indevida de direitos. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação constitucional e denegar a ordem de Habeas Corpus por inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.”

Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 

Art. 5º. [...]
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
 
É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 

 Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) (grifou-se).

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015) (grifou-se).

Na espécie, o recorrente não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.
Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015)

Ademais, sob o prisma proposto pela defesa, verifico que a causa de pedir tem por pressuposto lógico a realização de controle abstrato de constitucionalidade sem a observância do rito e requisitos estabelecidos em lei e na própria Constituição.
Deveras, o habeas corpus é incompatível com o controle abstrato sobre a validade de atos normativos. Nesse seguimento:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DE NOME DA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, o Tribunal a quo “indeferiu pedido da defesa e manteve o nome do condenado na lista internacional Difusão Vermelha”. 3. O habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos. Precedentes: HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; RHC 204.529-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2021; HC 109.101, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2012; HC 96.425-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 13/8/2009). 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII). 5. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 244.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)

Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
Além disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente